Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-36.2020.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Conduta de manter em depósito uma porção de maconha e trazer consigo duas porções da mesma droga (totalizando 30,91g) com finalidade de entregar a terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas, balança de precisão e dinheiro em poder do acusado. Prisão em flagrante delito em conhecido ponto de venda de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Conduta de manter em depósito uma porção de maconha e trazer consigo duas porções da mesma droga (totalizando 30,91g) com finalidade de entregar a terceiros. Prova da materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas, balança de precisão e dinheiro em poder do acusado. Prisão em flagrante delito em conhecido ponto de venda de drogas. Depoimento dos policiais militares coerente com o conjunto probatório. Condenação mantida. Penas reduzidas. Inteligência da Súmula no 444, STJ. Fixação da pena-base no mínimo. Dedicação do acusado a atividades criminosas valorada na última fase da dosimetria. Não reconhecimento do tráfico privilegiado. Cabimento do regime inicial semiaberto. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500037-36.2020.8.26.0556, da Comarca de Matão, em que é apelante VINICIUS
BELIZARIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo apenas para reduzir as penas de VINÍCIUS BELIZÁRIO DOS
SANTOS a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso e fixar o
regime inicial semiaberto para desconto da reprimenda. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-36.2020.8.26.0556 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500037-36.2020.8.26.0556
Comarca: MATÃO
Apelante: VINÍCIUS BELIZÁRIO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 38125
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Conduta de manter em depósito uma porção de
maconha e trazer consigo duas porções da mesma droga
(totalizando 30,91g) com finalidade de entregar a terceiros. Prova
da materialidade e autoria delitivas. Apreensão das drogas, balança
de precisão e dinheiro em poder do acusado. Prisão em flagrante
delito em conhecido ponto de venda de drogas. Depoimento dos
policiais
militares
coerente
com
o
conjunto
probatório.
Condenação mantida. Penas reduzidas. Inteligência da Súmula no
444, STJ. Fixação da pena-base no mínimo. Dedicação do acusado
a atividades criminosas valorada na última fase da dosimetria. Não
reconhecimento do tráfico privilegiado. Cabimento do regime
inicial semiaberto. Apelo parcialmente provido.
1. VINÍCIUS BELIZÁRIO DOS SANTOS foi condenado pela r.
sentença de fls. 150/158, às penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e 555 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque no dia 04 de janeiro de 2020, por volta das
10h30m, na Rua Tomas Spinelli cruzamento com a Rua Manoel Machado, s/no,
Bairro Jardim São José, Comarca de Matão, tinha em depósito, trazia consigo e
guardava, para venda, 03 invólucros plásticos do tipo “ filme” retorcido, contendo
maconha, com peso bruto de 36,97, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico.
Inconformado, apelou buscando a absolvição por falta de provas
suficientes para a condenação ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei de
Drogas, ou ainda, a redução da pena-base, com incidência da causa especial de
diminuição, substituição por restritivas de direitos e concessão de regime mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-36.2020.8.26.0556 -Voto no
3
brando (fls. 164/171).
Contrariado o recurso (fls. 181/188), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (fls. 197/203).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Narra a inicial acusatória que policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina, quando viram o denunciado adotar atitude suspeita ao
correr em direção a uma creche diante da viatura. Foi possível alcançar VINÍCIUS
e apreender em seu poder duas porções de maconha envoltas em “plástico-filme”,
além de uma balança de precisão e R$ 10,00 em notas de R$ 2,00. Os policiais se
dirigiram à casa do acusado, em busca de seus documentos, e lá encontraram mais
uma porção de maconha envolta da mesma forma, um telefone celular e a quantia
de R$ 250,00.
A apreensão das drogas em poder do acusado é inconteste conforme
auto de exibição e apreensão de fl. 10/11, fotografia de fl. 12, auto de constatação
de fl. 26/29, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 57/58, que atestaram a
apreensão de 30,91g de maconha, além dos depoimentos dos policiais militares e
declaração em juízo do acusado.
O ponto controverso entre acusação e defesa reside na destinação da
droga e na apreensão de uma balança de precisão com o acusado.
Os policiais militares Miguel Jesus Pereira Junior e Luciano Lobo
Masalskiene, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, prestaram depoimento
harmônico, no sentido de que, durante patrulhamento de rotina, encontraram o
acusado, em conhecido ponto de venda de drogas, em poder de maconha e de
uma balança portátil. O réu nega tal fato, aduzindo ter comprado drogas para uso
próprio no local dos fatos, tendo na sequência se dirigido à sua casa, guardado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-36.2020.8.26.0556 -Voto no
4
parte dos entorpecentes e saído com a outra parte, quando então foi abordado
pelos policiais, que vasculharam as imediações e encontraram uma sacola com
substâncias ilícitas. Negou a posse de referida sacola e da balança de precisão.
Diante do conjunto probatório recolhido, se acolhe a tese acusatória,
calcada na palavra dos policiais, apreensão dos entorpecentes e da balança de
precisão.
Com efeito, afasta-se a alegação de falsa incriminação por parte dos
policiais porque a versão apresentada por VINÍCIUS não se sustenta. Ora, se fazia
uso de até dez porções de maconha por dia, não faz sentido ter guardado a menor
parte do entorpecente em sua casa e saído com a maior parte, se a droga se
destinava ao consumo pessoal.
Ademais, reconhecida a verossimilhança na palavra dos policias,
quando declaram ter sido a balança de precisão apreendida em poder do acusado,
em sua cintura, nítido está o intuito mercantil dos entorpecentes, assim como a
intenção defensiva de afastar tal circunstância com o objetivo de favorecer o réu.
Em que pesem os argumentos da defesa, é sabido que a mera posse
da droga é conduta tipificada pelo direito penal, dispensando-se a flagrância dos
atos de mercancia. Também evidente que os 30,91 gramas de maconha são
quantidade suficiente para a preparação de dezenas de porções individualizadas.
Enfim, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, as
circunstâncias do caso (prisão do acusado em conhecido ponto de venda de droga,
em poder de drogas, balança de precisão e quantia em dinheiro em notas de
pequeno valor), somadas ao depoimento dos policiais militares, bem evidenciam o
intuito mercantil, afastando tanto a hipótese absolutória quanto a desclassificatória.
3. As penas, contudo, comportam reforma.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-36.2020.8.26.0556 -Voto no
5
circunstâncias judiciais negativas e má conduta social do réu, pois teria praticado
novo crime de tráfico enquanto gozava do benefício da liberdade provisória
concedida meses atrás, demonstrando desrespeito às decisões judiciais e reiteração
na prática delitiva.
Referiu-se o magistrado ao processo no 1500297-50.2019.8.26.0556, no
qual o paciente foi condenado por infração ao artigo 33, caput, e artigo 40, III,
ambos da Lei no 11.343/06 às penas de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, por
sentença recorrível proferida em 05.03.2020, o qual, entretanto, não pode ser
utilizado em prejuízo do acusado, nos termos da Súmula no 444 do STJ:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base”
A pena-base é restituída, assim, ao mínimo legal.
Na segunda etapa, a menoridade relativa não terá o condão de
reduzir a reprimenda, nos termos da Súmula no 231 do STJ.
Enfim, na última etapa, de fato, incabível o reconhecimento do
tráfico privilegiado, pois o acusado praticou o delito no curso de liberdade
provisória concedida em outro processo pelo mesmo crime de tráfico, estando
nítido que se dedica a atividades criminosas. No mesmo sentido, confira-se:
“4. É firme neste Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido de que
a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 depende do
convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não
se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. No caso concreto,
não ausente constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da causa especial de
diminuição da pena, uma vez que as instâncias ordinárias deixaram de aplicá-la
respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
destacando que o paciente ostenta condenação, ainda não transitada em julgado, por tráfico
de drogas, contexto a evidenciar a sua dedicação às atividades criminosas. Certo é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500037-36.2020.8.26.0556 -Voto no
6
existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não possui o condão
de exasperar a reprimenda-base, consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste
Superior Tribunal. Contudo, esta Corte firmou entendimento de que a existência de
outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada
em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de
diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes” (STJ, HC 525666/RS, rel.:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgamento: 19/09/2019.
Enfim, a pena resta concretizada no mínimo legal de 5 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Tratando-se de quantidade não exorbitante de maconha, não
reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nada impede o cumprimento
da pena em regime inicial intermediário.
4. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao apelo apenas para reduzir as penas de VINÍCIUS BELIZÁRIO DOS SANTOS a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso e fixar o regime
inicial semiaberto para desconto da reprimenda.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator